Tribunal: STF
Processo: AI 729667
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IPI. Açúcar. Alíquota máxima. Essencialidade. Seletividade. Uniformidade geográfica. Artigo 2º da Lei nº 8.393/91. Constitucionalidade.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.393/1991, o qual observou os requisitos da seletividade e da essencialidade, bem como o princípio da isonomia.



    2. A utilização do IPI como instrumento de promoção do desenvolvimento nacional e de superação das desigualdades sociais e regionais não caracteriza desvio de finalidade e não ofende o princípio da uniformidade geográfica, dada sua função extrafiscal. 



    3. Agravo regimental não provido.